Tribunal: TJPA
Processo: 0809184-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809184-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0809184-43.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: LUIZ CLÁUDIO DE MATOS SANTOS, OAB-PA Nº 7534; CAMILLE SOARES MONTEIRO MARQUES, OAB-PA Nº 19.850; FABIELY RAYANA DE AZEVEDO FERREIRA, OAB-PA Nº 18.116.

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0808942-45.2024.8.14.0401, 0806615-30.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA DAS CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. CASSAÇÃO DA DECISÃO COATORA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.

Caso em exame.

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou prisão preventiva,
pela suposta prática dos crimes de Estupro de Vulnerável e Dar Bebida Alcoólica a Menor.

II.

Questão em discussão.

2.

Analisar a a
legada ausência dos requisitos da prisão preventiva; verificar se as condições pessoais do paciente permitem responder ao processo em liberdade; avaliar a substituição da preventiva por medidas cautelares.

III.

Razões de decidir.

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, de modo que, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

4.

No caso, o Juízo apontado coator não trouxe motivação adequada no decreto prisional para demonstrar a periculosidade exacerbada do paciente a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

5.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se revelam idôneas e satisfatórias para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

IV.

Dispositivo.

6.

Ordem conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar outrora concedida, mediante a substituição da preventiva por medidas cautelares e monitoração eletrônica, previstas
no art. 319, do Código de Processo Penal
, ao prudente arbítrio do juízo primevo.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer
d
o
writ
e, no mérito, conceder a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
30
dia
s
do mês de
janei
ro
de 202
5.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEONARDO SOUZA DA SILVA,
já qualificado nos autos (ID 19915295, pág. 166-167), com prisão preventiva decretada (ID 19915295, págs. 112-128), por supostas práticas dos crimes de Estupro de Vulnerável e Dar Bebida Alcoólica a Menor (art. 217-A, § 1º do CP e art. 243 do ECA, c/c art. 29 do CP), conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém-PA.

Alegam, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por:
ausência dos pressupostos da prisão preventiva; decisão coatora genérica; ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º do CPP).

Requerem, em liminar e no mérito, que o coato responda ao processo em liberdade, com expedição de Alvará de Soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.
Junta-se documentos.

A medida liminar requerida foi deferida, com imposição de medidas cautelares, pelo juiz primevo, seguido da expedição de Alvará de Soltura (ID 19961477).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20284935).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
se manifesta pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 20699427).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
writ
e passo a análise da Ação Constitucional.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Em observância ao judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a medida liminar deve ser ratificada e a ordem deve ser concedida
,
ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

Em que pese a gravidade dos crimes imputados ao paciente é necessário examinar, com atenção, as circunstâncias do caso, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, que prescrevem que a prisão antes de sentença condenatória transitada em julgado, deve ser a última medida a ser adotada.

A análise dos autos revela que, muito embora o paciente esteja sendo acusado de crimes graves, o decreto prisional não demonstrou, de forma suficiente, a atualidade e a concreta periculosidade do coato, o que se exige para justificar a prisão preventiva. A ausência de antecedentes criminais (ID 19915295, pág. 185), o fato de possuir residência fixa (ID 19915295, pág. 168), reforçam a possibilidade de que medidas cautelares diversas sejam suficientes para garantir o bom andamento da ação penal. Ressalto, ainda, que em duas oportunidades, o representante do Ministério Público de 1º grau exarou pareceres favoráveis, no sentido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico (ID’s 19915300 e ID 19915296).

Sobre o tema, esta egrégia Corte já decidiu que a prisão preventiva não pode ser baseada apenas na gravidade abstrata do crime, sendo necessária a demonstração concreta dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA. 1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a conveniência da instrução processual, assegurar aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. 3. Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou. E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata adotada na prática de crimes da mesma natureza e a repercussão social do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente (...), salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo a quo.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0807437-29.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Seção de Direito Penal).

Como sabemos a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após representação da autoridade policial, o magistrado primevo decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse,
ID 19915295, págs. 112-128
):

(...) Processo nº 0806615-30.2024.8.14.0401

A Delegada de Polícia Civil
Monique Pimentel de Castro
, com base no
inquérito nº 00504/2024.100091-1,
representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MENDES e LEONARDO SOUZA DA SILVA,
pela suposta prática dos crimes tipificados no art.
217-A, § 1º, do CPB e art. 243 do ECA
(id. 112954474). (...).

É o Relatório. Decido.

(...). No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimentos das vítimas e das testemunhas e o laudo sexológico nº 2023.01.001149-SEX.

Em síntese, foi instaurado o inquérito nº
00504/2024.100091-1
para apurar os crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade em relação à adolescente
Agatha Monique dos Santos Moraes
, de 15 anos, e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade em relação a menor
Thayane Victoria Serra Santos
, de 13 anos, em tese, perpetrados pelos nacionais MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MENDES e LEONARDO SOUZA DA SILVA. (...).

Como asseverou o douto
Parquet
, a qualificação e envolvimento dos representados restou demonstrada pelas conversas travadas pelo investigado LEONARDO com a genitora da vítima Agatha, registradas em aplicativo de mensagens, as quais foram catalogadas pela polícia judiciária no dossiê 445/2023, assim como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, prontuário de identificação e diligências junto a empresas de telefonia. (...).

Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente doméstico e, por geralmente ocorrerem em lugares privados, ficam distantes dos olhares de possíveis testemunhas. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugada com as demais provas colhidas. Nesse sentido, as declarações das vítimas, conjugadas com as demais provas colhidas, devem ser apreciadas com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e até eventual condenação. (...).

Desse modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade dos representados, os quais passaram dois dias consecutivos submetendo a vítima, de apenas 15 anos e com a capacidade de resistência prejudicada, a sucessivos a abusos sexuais, havendo, portanto, a necessidade de suas prisões para manutenção da ordem pública e para garantir a instrução criminal, considerando que investigados podem vir a atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que podem cooptar e assediar as ofendidas e as testemunhas ou fugir da investigação. (...).

Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra os representados, é certo que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”
. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

(grifo nosso).

Acentue-se que
“para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório
” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade dos agentes, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e por conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo qualificados,
devendo ser expedidos os mandados de prisão preventiva em desfavor deles. (...).

LEONARDO SOUZA DA SILVA, CPF
083.881.662-20, RG 92792960 PCPA, data de nascimento 23/01/2005, filho de Iris Santos de Souza e Janio Santos da Silva, residente em Rua Joana Dark, 16, Guajará, Belém/PA. (...).

Como se observa, a segregação cautelar do paciente se fundou no fato de, supostamente, em companhia de outro acusado, ter praticado os crimes de Estupro de Vulnerável e Dar Bebida Alcoólica a Menor, contra as vítimas A. M. dos S. M. e T. V. S. S.

Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente a ponto de, por si só, justificar sua prisão, diante da inexistência de nenhum outro dado desabonador que concorra para isso. Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a exigência de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que o paciente não preenche os pressupostos da prisão preventiva, especificamente no tocante a garantia da ordem pública que autoriza a custódia cautelar, argumentada na decisão coatora. Destarte, o argumento da necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente, visando a garantia da ordem pública, tendo em vista que as circunstâncias dos crimes, demonstrando que em liberdade encontrará estímulo para delinquir e afrontar as instituições públicas, não merece guarida pois não vem sedimentada em razões concretas, mais apenas hipoteticamente.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que não existe nenhuma informação que vincule o paciente a novos e nem anteriores crimes.

Quanto à conveniência da instrução criminal, também não vislumbro nos autos nenhuma referência de que as testemunhas venham a sofrer represálias, por parte do paciente, caso prestem depoimento, ou que o coato pretenda se evadir do distrito da culpa, carecendo a decisão de fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.

Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça, não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para o acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014). Julgados nesse sentido:
HC n. 615.779/SP
, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2020; e
HC n. 200.958/MG
, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/2/2012.

Confira-se ainda julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ELEMENTOS CONCRETOS QUE NÃO SE REFEREM AO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA. 1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Sobre a necessidade de garantia da ordem pública, o juízo de origem faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata normalmente decorrente da prática de crimes da mesma natureza e sua repercussão social. Deixando de apontar, com esteio em elementos concretos dos autos, a razão pela qual a prisão do paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública. 3. Quanto a conveniência da instrução criminal, verifico que apesar do paciente estar inserido no contexto familiar da criança, segundo o Parquet, as importunações sofridas pela genitora da vítima foram realizadas pelo outro codenunciado, conforme se extrai tanto do relatório da decisão que deferiu a representação de prisão preventiva ministerial quanto pela denúncia oferecida. 4. Assim, ainda que o juízo tenha observado a necessidade de fundamentação concreta da medida para a conveniência da instrução criminal, esta não se justifica em relação ao paciente, eis que os elementos destacados pelo juízo se referem ao codenunciado (...). 5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente (...), salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, IMPONDO-LHE, com fulcro no art. 319 do CPP, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800594-14.2023.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2023, Seção de Direito Penal)

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, considerando que não foram descritos na conduta do paciente, elementos concretos e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, os requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar. Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSIDERAÇÕES DISSOCIADAS DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA A SOCIEDADE, PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, SOLTO, PODE INTIMIDAR TESTEMUNHAS E PREJUDICAR INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. O Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente teria colocado em risco a ordem pública, tentado atrapalhar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, tecendo apenas considerações sobre a gravidade abstrata do delito, as consequências do crime para a sociedade, a periculosidade do paciente e apontando que, solto, pode intimidar testemunhas e prejudicar as investigações, carecendo, assim, de fundamento apto para determinar o acautelamento provisório. Precedentes. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 093.16.002097-5, da Vara Única da comarca de Buritis⁄MG, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, desde que fundamente a necessidade da medida.

(STJ.
HC 429.261
⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2019, DJe 03⁄09⁄2019).

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Nesse sentido.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na Ação Penal n. 0009097-80.2017.8.17.0001, da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente.

(STJ - HC: 423012 PE 2017/0283824-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A prisão preventiva só é cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Ainda, a restauração da prisão preventiva tem justificativa somente quando ‘sobrevierem razões que a justifiquem’ (artigo 316 do CPP). 3. Ausentes dados concretos e contemporâneos de que as medidas cautelares implementadas se mostram insuficientes para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada, não há razão para restaurar a prisão preventiva por elas substituída. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 180230 PI 0035873-11.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/08/2020)

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário e tem residência fixa, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se ao coato medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

À vista do exposto,
conheço do writ
e, na sua extensão,
CONCEDO a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida, em todos os seus termos,
em favor do paciente
LEONARDO SOUZA DA SILVA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/02/2025